Tribunal: TJBA
Processo: 8011494-58.2020.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8011494-58.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
CRISTINE EMILY SANTOS NASCIMENTO, MOACIR FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, MOACIR FERREIRA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 12.994/2014. DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS MUNICIPAIS. TEMA 1132/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente pedido formulado por agentes comunitários de saúde em ação ordinária, reconhecendo o direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional instituído pela Lei nº 12.994/2014, desde sua vigência (junho/2014) até a efetiva implementação pelo Município réu (maio/2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é devida a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, bem como o pagamento das respectivas diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A matéria foi definitivamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.279.765, com repercussão geral reconhecida (Tema 1132), que reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais. 4 - A aplicação das leis que estabeleceram o piso salarial para agentes de saúde é imediata, independente de regulamentação. 5 - Não há ofensa à autonomia municipal com a aplicação do piso nacional aos servidores estatutários, questão pacificada pelo STF ao reconhecer a constitucionalidade da Lei 12.994/2014. 6 - Os autores apresentaram documentação suficiente comprovando o vínculo funcional e o direito à percepção das diferenças salariais devidas. Sentença em plena consonância com o Tema 1132 do STF.

IV. DISPOSITIVO
7 - Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 198, §§ 4º e 5º; Lei nº 12.994/2014, art. 9º-A; EC nº 63/2010; EC nº 120/2022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.279.765, Tema 1132; REsp 1.495.146/MG, Tema 905; RE 870.947, Tema 810; EC nº 113/2021, art. 3º.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 8011494-58.2020.8.05.0080, em que figura como remetente
JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA
e interessados CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça